Tribunal: STF
Processo: HC 184242
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Alfredo Feresin de Abreu, em benefício de Joao Batista Limiro da Silva Junior, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.795/MT.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva, pela prática de dois homicídios qualificados e porte ilegal de arma de uso permitido (art. 121, §2º, inc. IV e no art. 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal c/c art. 14, da Lei n. 10.826/2003), por ter efetuado disparos fatais em duas vítimas, após uma briga de bar em festa de peão de boiadeiro regional.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 572.795/MT no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade da prisão preventiva, que teria sido “decretada de ofício, sem o requerimento do Parquet ou da autoridade policial que presidiu o inquérito” e que não teria sido “reiterada” após o decurso de noventa dias (art. 316 do Código de Processo Penal), além de excesso de prazo na formação da culpa, ao qual a defesa não teria concorrido.
    Afirma ter interposto recurso de agravo contra a decisão monocrática impugnada e sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    7. Tem-se como requerimento e pedido:
    “a) Que esse e. Tribunal conheça do presente habeas corpus concedendo a liminar para relaxar ou revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, concedendo a liberdade provisória para que responda o processo em liberdade; b) Que o writ seja julgamento procedente no mérito confirmando em definitivo a liminar para que o Paciente responda o processo em liberdade; c) Ou que seja concedida a ordem de ofício para relaxar ou revogar a prisão do Paciente, eis os constrangimentos ilegais apontados; d) Que seja concedida a liminar para determinar à autoridade coatora que julgue o mérito do habeas corpus nº 572.795 - MT (2020/0085516-8); ”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.795/MT.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    11. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal mato-grossense.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    12. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    13. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente, acusado de duplo homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tendo sua prisão em flagrante (em 10.8.2019) sido “convertida em preventiva no dia seguinte, fundamentadamente pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como o fato de que o Paciente responde a um inquérito policial e uma ação penal, pela qual restou condenado, o que evidencia o perigo da reiteração delitiva/criminosa”.
     15. Essa circunstância evidencia ausência do alegado constrangimento ilegal, amparado em suposto vício do decreto de prisão preventiva de 11.8.2019, que não teria observado a Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, com vigência “após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial” (art. 20). O mesmo ocorre com a pretendida nulidade da não observância do prazo de noventa dias para reexame dos fundamentos da custódia cautelar (art. 316 do Código de Processo Penal, na redação da Lei n. 13.964/2019), prazo nonagesimal que somente se escoaria ao fim de 22.4.2020. 
    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, tratando-se de lei processual penal, não é possível a pretendida retroação do novo diploma legal para anular ou tornar sem efeito ato processual praticado na vigência da lei anterior (cf. HC 129.670, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22.2.2018; RHC 105.730, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8.5.2014; HC n. 123.228, de que fui Relatora, DJe de 28.9.2015), ou ainda, a pretendida conjugação de partes mais benéficas de normas, para criar-se uma terceira lei (RE 600.817, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.10.2014).
    17. Ainda que se considere de aplicação imediata a nova norma processual a partir de sua vigência, mesmo a norma atual do caput art. 310 do Código de Processo Penal expressamente prevê que o juiz “deverá” “converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (inc. II), inexistindo a nulidade apontada, consistente na suposta decretação da prisão cautelar de ofício. 
    18. Quanto à necessidade de reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (normal alterada pela Lei n. 13.964/2019), verifica-se que sua eventual inobservância não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa. Primeiro, porque não se verifica até a presente data o decurso do prazo nonagesimal; segundo porque seria necessário considerar, para efeito de contagem desse prazo, a repercussão da edição da Portaria-Conjunta n.º 207/2020 do Estado de Mato Grosso, que determina entre outras providências, “o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho”, em razão da Covid-19 (doc. 2). E também haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva, quando, diante das circunstâncias concretas do caso, aponta para o risco objetivo de reiteração delitiva.
    19. Não ficou demonstrado o alegado excesso de prazo. Tem-se nas informações prestadas pelo magistrado processante (doc. 2):
    “Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que o Paciente foi preso, em estado de flagrância, pela Autoridade Policial de São José do Xingu, termo judiciário desta Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no dia 10 de agosto de 2019; sendo que, a prisão do Paciente foi convertida em preventiva no dia seguinte, fundamentadamente pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, bem como o fato de que o Paciente responde a um inquérito policial e uma ação penal, pela qual restou condenado, o que evidencia o perigo da reiteração delitiva/criminosa (código n.º 119511 - anexo I). 
    No dia 10/09/2019, a Defesa do Paciente impetrou habeas corpus, o qual teve a liminar, e por fim, a ordem, denegada por esse E. Tribunal de Justiça. 
    Por sua vez, o Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia em face do Paciente, no dia 23/08/2019 (anexo II); a Exordial Acusatória foi recebida no dia 03/09/2020 e a Defesa Prévia apresentada em 13/09/2019. Nesse sentido, este Juízo, no dia 16/09/2019, designou a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10 de outubro de 2019 (anexo III). 
    Na data aprazada, foi colhido o depoimento de 09 (nove) Testemunhas, sendo, à pedido das Partes, determinada a expedição de Carta Precatória para fins de colher o depoimento de testemunha residente em outra comarca e designada audiência em continuação para oitiva das testemunhas faltantes (anexo IV); na nova solenidade, foram ouvidas mais 03 (três) testemunhas, sendo que a Defesa insistiu na oitiva da Testemunha Jedean, motivo pela qual, restou designada nova audiência (anexo V). 
    Na nova data designada, realizou-se a oitiva da Testemunha da Defesa, bem como o interrogatório do Paciente, sendo que a Defesa Técnica requereu ainda, a oitiva de nova Testemunha, a qual restou deferida pelo Juízo (anexo VI). 
    Com a apresentação do endereço pela Defesa, em 04/12/2019, a audiência para oitiva desta restou aprazada para o dia 23 de janeiro de 2020, contudo, com a Publicação da Portaria n.º 1635, designando este Magistrado para jurisdicionar cumulativamente pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica e 3ª Vara desta Comarca, não foi possível a realização da solenidade, uma vez que no referido período encontrava-me em gozo das férias regulamentares (anexo VII). 
    Assim, a Audiência, considerado a colidência de pautas entre as Comarcas, foi designada com a maior brevidade possível, isto é, para o dia 27 de março de 2020 (anexo VIII). 
    Contudo, a solenidade não pôde se realizar na data aprazada, ante a determinação de cancelamento das audiências de réus presos, por força da Portaria-Conjunta n.º 207/2020 do Estado de Mato Grosso”. 
    As circunstâncias processuais narradas, como a necessidade de expedição de cartas precatórias, a necessidade de adiamento da instrução para oitiva de testemunha que a defesa insistiu na inquirição, a expedição de Portaria do tribunal de origem com designação para que o magistrado processante cumulasse a jurisdição de outra Comarca e a superveniência da Portaria-Conjunta n.º 207/2020 do Estado de Mato Grosso, pela pandemia do coronavírus, não evidenciam flagrante ilegalidade nos quase oito meses de tramitação da ação penal de duplo homicídio qualificado, a justificar o acolhimento de ofício da pretensão. 
    20. Anote-se que, por motivo de força maior decorrente da pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, suspendendo todos os prazos processuais até 30 de abril do corrente ano, data postergada até dia 4.5.2020, pela edição de novo ato (Resolução n. 314/CNJ, de 20.4.2020). Essa circunstância repercute nas alegadas irregularidades decorrentes da não observância do prazo de noventa dias previsto no art. 316 do Código de Processo Penal para a revisão da prisão preventiva e no suposto excesso de prazo para a formação da culpa, afastando a possibilidade de concessão da ordem com dupla supressão de instância.
    As relevantes questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações 
    21. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    22. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora